Tribunal: STF
Processo: ARE 1548773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – Polícia Penal – Criação da carreira – Transformação de cargos – Enquadramento dos servidores – Aproveitamento do tempo de serviço anterior na carreira – Possibilidade – Precedentes do STJ – Interpretação da Lei de regência (LCE 366/2022) – Inteligência do art. 6º, § 4º – Impossibilidade de interrupção do tempo de serviço – Ação procedente – Determinação de reenquadramento dos Aurores – Pagamento de atrasados – Apelação conhecida e provida – Decisão unânime.



    01. A ação busca reordenar o enquadramento dos alguns servidores da Polícia Penal, realizado com lastro no art. 6º, inciso II da Lei Complementar Estadual 366/2022 e, por consequência, que seja feito o enquadramento observando o tempo de serviço integral exercido na carreira funcional, nos termos do art. 5º da Lei Complementar 366/2022, bem como o pagamento da diferença salarial decorrente do novo enquadramento funcional.



    02. O STJ já consignou que quando do reenquadramento de servidores em novo plano de carreira pode – e deve – ser contado o tempo de serviço anterior naquela carreira, exclusivamente, haja vista que “o instituto do enquadramento consubstancia-se em ato administrativo que, posteriormente à ocorrência de alteração legislativa criando novo plano de carreira, altera a classificação daquele Servidor que já se encontrava no quadro, adequando-o à nova situação, como consequência da transposição do seu antigo posicionamento ao correspondente nas novas regras.”



    03. Não havendo interrupção do tempo de serviço dos servidores da Polícia Penal - seria antijurídico contar tal interrupção -, o tempo de serviço anterior, prestado à carreira policial, na forma discriminada na Lei Complementar Estadual nº 366/2022 deve ser aproveitado para todos os efeitos, haja vista que o art. 6º, 4º, da referida legislação garantiu que a transformação de cargos não geraria QUALQUER OUTRO PREJUÍZO FUNCIONAL.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 37, caput; e 165, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente